Tribunal: STF
Processo: ACO 3608
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Civil Pública, autuada nesta SUPREMA CORTE como Ação Cível Originária, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão em face da União, em que se objetiva a complementação dos valores relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) relativamente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e os vincendos.



    O autor afirma que propôs a demanda com o fim de “(a) anular atos praticados da União de pagar menos do que deve e (b) sanar as omissões do Estado do Maranhão de cobrar o que é devido do ente federal”.



    Expressa que “referidas ações e omissões causam manifesta lesividade (a) à educação básica do Estado do Maranhão, porquanto privam o ente federado de recursos necessários para expansão e aprimoramento da infraestrutura dos aparelhos educacionais; bem como (b) aos seus professores da educação básica, legalmente beneficiados pelo recebimento de parte dos valores do Fundo; e também (c) à estabilidade econômica do ente estadual, que deixou de receber expressivos valores para investir na sua educação e teve que arcar com recursos próprios para contemplar essas despesas”.



    Aduz que, “quando da instituição do FUNDEB pela Lei 11.494/2007, o Poder Executivo Federal estabeleceu o Valor Mínimo Anual por Aluno VMAA abaixo dos critérios legais e constitucionais para o cálculo e fixação do piso nacional por aluno o que se perpetuou ao longo dos pagamentos seguintes”.



    Salienta que “a União, a partir de 2007, seguiu utilizando parâmetros regionais para a complementação, em manifesta contrariedade ao que determinava o texto da lei federal, de forma que é inequívoca a existência de relevantes diferenças ocorridas e não repassadas corretamente em relação ao Valor Anual Mínimo por Aluno definido nacionalmente no FUNDEB, entre 2007 a 2020”.



    Pontua que, “se o último VMAA-FUNDEF do ano de 2006 foi reconhecido judicialmente no valor de R$ 1.165,32, jamais o FUNDEB poderia ter iniciado com o valor de R$ 941,68”.



    Expõe, ainda, que a destinação dos recursos do FUNDEB é vinculada, de forma que, nos termos da Lei 14.325/2022, “há um novo regime de aplicação dos recursos dos precatórios do FUNDEB, incluindo-se o direito dos profissionais do magistério de receber 60% (sessenta por cento) desses recursos”.



    Assevera que “é plenamente cabível esta ACP, que visa a reparar uma omissão do Estado do Maranhão em relação ao exercício de pretensão de reparação de dano causado pela União para proteger a educação e a ordem econômica maranhense”.



    Ressalta que, “uma vez que se está diante de tema que implica conflito de interesses entre o Estado do Maranhão, na qualidade de credor, e a União, na qualidade de devedora, está configurada a competência excepcional desta e. Corte Suprema para julgar a presente ACP”.



    Quanto à sua legitimidade ativa, sustenta que “os substituídos do Sindicato autor terão direito a parte do valor que a União deverá pagar ao Estado do Maranhão referente aos repasses a menor do FUNDEB, bem como terão as condições de trabalho e meio ambiente laboral aprimorados a partir da entrada de recursos para a educação estadual”.



    Requer a citação do Estado do Maranhão para que manifeste interesse no “ingresso no polo ativo ou passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte necessário, em observância ao artigo 114 do CPC”.



    No mérito, formula os seguintes pedidos:



    “d) A determinação para que a UNIÃO apresente os últimos dados consolidados acerca do contingente de alunos da rede do ESTADO DO MARANHÃO, a partir de 2007 até o último dado disponível, por todas as categorias estudantis que se inserem no âmbito do FUNDEB;



    e) A declaração da existência do crédito do ESTADO DO MARANHÃO em face da UNIÃO, decorrente da apuração equivocada nos repasses do FUNDEB, desde a sua criação até a sua efetiva correção;



    f) A procedência total da ação para, sanando-se o ato omissivo do ESTADO DO MARANHÃO de propor ação condenatória em face da UNIÃO, seja o ente federal condenado ao pagamento da diferença do valor anual mínimo por aluno nacionalmente (VAMA) definido para as séries iniciais do ensino fundamental urbano e para todas as demais categorias estudantis a ela atreladas isto é, todas as categorias existentes com a entrada em vigor do FUNDEB pelas ponderações legais, relativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e por todos os anos em que persistir e repercutir a ilegalidade, ou seja, também com efeitos prospectivos em relação aos repasses vincendos, tendo em vista que a União, desde a entrada em vigor do FUNDEB não considerou, à margem da lei, o patamar mínimo do VMAA do Fundef de 2006, refletindo em todos os anos, desde o início da sua vigência, valor este que será apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença;



    g) O reconhecimento da vinculação dos recursos do FUNDEB obtidos na presente demanda, na forma preceitua o art. 47-A, da Lei 14.113/2020 (incluído pelo art. 1ª, da Lei 14.325/22), determinando que a UNIÃO REPASSE o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor total dos precatórios a serem expedidos aos profissionais do magistério, na condição de ativo, inativo ou aposentado, bem como os profissionais falecidos, estes últimos representados por seus herdeiros, cujo pagamento deverá ser realizado mediante folha de pagamento suplementar, a partir de plano de trabalho com a participação do Sindicato SINPROESSEMMA (representante da categoria), adotando-os os critérios da proporcionalidade, do tempo de serviço e carga horária, bem como que o valor repassado seja a título de caráter indenizatório, não se incorporando à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos beneficiários;



    h) a correção monetária das diferenças encontradas em todos os anos da apuração pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, acrescidos de juros moratórios também previstos no referido instrumento (Manual de Cálculos da Justiça Federal), desde o mês da citação até o efetivo pagamento do montante a ser apurado, em sede de execução.”



    É o Relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, f, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    Importante o registro de que a Carta Magna reservou ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como órgão mais importante do Poder Judiciário, o exercício de atividade jurisdicional vinculada a matérias constitucionais. Assim, como já anotado em obra de minha autoria, o desempenho da jurisdição constitucional, da forma como definido pelo constituinte, fixa-se, principalmente, nos seguintes temas: o controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre os Estados e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes; e, finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, p. 1.421).



    Ressalto, ainda, que o exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República), cabendo mencionar, por sua extrema relevância, a ponderação do Ministro DIAS TOFFOLI, no sentido de que “pela posição de ápice da hierarquia judiciária nacional, as hipóteses de atuação da Corte devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário”(ACO 1.295-AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010).



    As circunstâncias do caso não autorizam concluir pela competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecimento da ação. 



    O tema objeto desta ação tem por gênese possível descumprimento, pela União, do dever de complementar as diferenças relativas ao “Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA”, estabelecido abaixo dos critérios legais e constitucionais pelo Poder Executivo Federal no momento da instituição do FUNDEB, pela Lei 11.494/2007, bem como a “omissão do ESTADO DO MARANHÃO em relação ao exercício de pretensão de reparação de dano causado pela UNIÃO para proteger a educação e a ordem econômica maranhense”.



    Em tal contexto, não se visualiza, no caso em exame, sequer a presença de conflito entre Entes da Federação capaz de comprometer a sua relação harmônica. Outrossim, o que se tem é a presença, em um dos polos da ação, do sindicato autor, reivindicando, em nome do Estado, o dever da União de complementar as diferenças relativas ao “Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA”, estabelecido abaixo dos critérios legais e constitucionais pelo Poder Executivo Federal no momento da instituição do FUNDEB, pela Lei 11.494/2007.



    De fato, não se vislumbra a existência de interesses contrapostos identificáveis em relação aos entes federados que integram a relação processual, uma vez que a demanda opõe entidade sindical representativa dos trabalhadores em educação básica das redes públicas estadual e municipal do Estado do Maranhão, no polo ativo, e ente federativo no polo passivo, a saber, a União como Ré. 



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: ACO 3.441-AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Plenário, DJe de 25/04/2022; e ACO 3.418, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/08/2020; e ACO 3.155, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe de 04/03/2021, na qual constou a seguinte ementa:



    “Ação Cível Originária. Controvérsia que não se subsume às hipóteses taxativamente previstas no art. 102, I, ‘f’, da CF. Ação proposta por entidades sindicais contra entes federativos. Ausência de manifestação dos entes federativos na origem. Interesses contrapostos não identificados. Declinação de competência. Devolução dos autos à origem.”



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO desta ação originária por incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária de São Luiz-MA, com as anotações necessárias.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da União, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente